Tribunal: STF
Processo: ARE 749897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público para provimento do cargo de técnico de projeto, construção e montagem I – mecânica – da PETROBRÁS. 3. Laudo pericial que atestou a capacidade laborativa da candidata. Controvérsia que depende do exame prévio de normas editalícias e da revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.